Tribunal: TJMT
Processo: 1060498-75.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1060498-75.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito Autoral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (EMBARGANTE), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO), SINDICATO RURAL DE PEDRA PRETA - CNPJ: 24.774.481/0001-50 (EMBARGANTE), GABRIELA PEREIRA COSTA - CPF: 117.237.996-37 (ADVOGADO), SINDICATO RURAL DE PEDRA PRETA - CNPJ: 24.774.481/0001-50 (EMBARGADO), GABRIELA PEREIRA COSTA - CPF: 117.237.996-37 (ADVOGADO), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (EMBARGADO), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL E REPARAÇÃO DE DANOS. DIREITOS AUTORAIS. TUTELA INIBITÓRIA. EVENTO PERIÓDICO. OMISSÃO CONFIGURADA.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD contra acórdão que, por unanimidade, desproveu o primeiro recurso (do Sindicato Rural) e deu parcial provimento ao segundo recurso (do ECAD), apenas para determinar que os juros de mora incidam a partir da data da realização dos eventos em que houve a execução não autorizada de obras musicais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela inibitória prevista no art. 105 da Lei 9.610/98 tem por finalidade prevenir a violação de direitos autorais, impedindo a continuidade ou a reiteração da conduta ilícita.

A natureza periódica e recorrente de um evento constitui circunstância relevante para a análise do pedido de tutela inibitória, pois evidencia o risco concreto de reiteração da conduta ilícita em edições futuras.

Configura omissão do julgado a ausência de análise sobre a periodicidade do evento, quando tal circunstância é determinante para a avaliação do cabimento da tutela inibitória.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO (ECAD) contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu parcial provimento à apelação interposta por ele nos seguintes termos:

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITOS AUTORAIS. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL C/C PERDAS E DANOS. CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS MUSICAIS SEM AUTORIZAÇÃO. TABELA DE PREÇOS. ATRIBUIÇÃO DO ECAD. TUTELA INIBITÓRIA. NÃO CABIMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. 1º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 2º APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento R$ 92.666,59, a título de direitos autorais pela utilização de obra musical, com correção monetária pelo INPC a partir da data de cada evento e juros de 1% ao mês a partir da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) definir se a citação da pessoa jurídica, efetuada por meio de AR enviado ao endereço da sede e assinado por terceira pessoa, sem poderes de representação, é válida; (ii) estabelecer a legalidade da cobrança de direitos autorais pelo ECAD, com base em sua tabela de preços; (iii) determinar o cabimento de tutela inibitória e o termo inicial dos juros de mora na cobrança de direitos autorais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se a teoria da aparência para reconhecer a validade da citação via aviso de recebimento (AR), enviada no endereço da pessoa jurídica e recebida por pessoa que, ainda que sem poder expresso para tanto, a assina sem fazer nenhuma objeção imediata.

Compete ao Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD), por força da Lei nº 9.610/1998, fixar critérios de cobrança de direitos autorais, mediante regulamento aprovado em assembleia das associações que o compõem, sendo válida, portanto, a tabela de preços por ele instituída.

A tutela inibitória, prevista no art. 105 da Lei 9.610/98, é cabível apenas para suspender ou impedir a ameaça de violação contínua e iminente de direitos autorais. No caso concreto, os eventos já ocorreram, inexistindo risco de repetição imediata, o que afasta a pertinência da medida.

A cobrança de direitos autorais, em razão da ausência de vínculo contratual prévio, tem natureza de responsabilidade extracontratual, e os juros de mora incidem a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

1º Recurso desprovido.

2º Recurso parcialmente provido.

A embargante alega que o acórdão incorreu em omissão quanto à análise do pedido de tutela inibitória (art. 105 da Lei 9.610/98), tendo em vista a natureza anual e recorrente do evento "EXPOPEDRA".

Destaca que apenas nessa demanda foram ajuizadas as 32ª, 33ª e 34ª edições do evento Expopedra, todas realizadas pelo requerido, mencionando ainda a existência de uma segunda demanda (1001519-41.2023.8.11.0022) na qual é buscada a retribuição autoral referente à 36ª Edição da Festa, bem como a recente realização da 38ª Edição.

Sustenta que não se trata de ato isolado e pretérito, mas de violação continuada e cíclica, apta a ensejar a tutela inibitória, conforme previsto no artigo 105 da Lei de Direitos Autorais.

Ao final, requer o provimento do recurso para que, sanando o vício apontado e atribuindo-lhe efeitos infringentes.

Contrarrazões apresentadas no ID 316407889.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal e encontram-se formalmente aptos ao conhecimento.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o art. 1.022 do CPC.

Trata-se de instrumento processual com finalidade específica, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do entendimento manifestado pelo órgão julgador, salvo em situações excepcionais, quando o saneamento do vício implicar necessariamente a alteração do julgado.

No caso em análise, o embargante alega omissão no acórdão quanto à análise do pedido de tutela inibitória prevista no art. 105 da Lei nº 9.610/98, especificamente no que tange à natureza anual e recorrente do evento "EXPOPEDRA", o que, segundo sustenta, configuraria risco de reiteração da conduta ilícita, apto a justificar a concessão da medida inibitória.

Ao examinar detidamente os autos, verifico que assiste razão ao embargante. De fato, o acórdão embargado, ao analisar o pedido de tutela inibitória, limitou-se a considerar que os shows já haviam sido realizados, sem atentar para a circunstância, devidamente comprovada nos autos, de que o evento "EXPOPEDRA" possui natureza periódica, sendo realizado anualmente pelo Sindicato Rural de Pedra Preta.

Conforme apontado pelo embargante, os autos revelam que o evento "EXPOPEDRA" é realizado anualmente pelo Sindicato Rural de Pedra Preta, tendo sido objeto da presente demanda as 32ª, 33ª e 34ª edições, o que evidencia sua natureza periódica e recorrente. Além disso, o embargante menciona a existência de outra demanda (1001519-41.2023.8.11.0022) referente à 36ª edição do mesmo evento, bem como a recente realização da 38ª edição em 09/2025.

Tais circunstâncias, devidamente comprovadas nos autos, não foram consideradas pelo acórdão embargado ao analisar o pedido de tutela inibitória, configurando omissão que merece ser sanada.

A tutela inibitória, prevista no art. 105 da Lei nº 9.610/98, tem por finalidade prevenir a violação de direitos autorais, impedindo a continuidade ou a reiteração da conduta ilícita. Dispõe o referido dispositivo legal: “
A transmissão e a retransmissão, por qualquer meio ou processo, e a comunicação ao público de obras artísticas, literárias e científicas, de interpretações e de fonogramas, realizadas mediante violação aos direitos de seus titulares, deverão ser imediatamente suspensas ou interrompidas pela autoridade judicial competente, sem prejuízo da multa diária pelo descumprimento e das demais indenizações cabíveis, independentemente das sanções penais aplicáveis; caso se comprove que o infrator é reincidente na violação aos direitos dos titulares de direitos de autor e conexos, o valor da multa poderá ser aumentado até o dobro
”.

A jurisprudência do STJ tem reconhecido a possibilidade de concessão da tutela inibitória em casos de violação de direitos autorais, especialmente quando há risco de reiteração da conduta ilícita.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL E DE REPARAÇÃO DE DANOS. ECAD . DIREITOS AUTORAIS. APARELHOS (RÁDIO E TELEVISÃO) EM QUARTOS DE HOTEL, MOTEL E AFINS. TRANSMISSÃO DE OBRAS MUSICAIS, LITEROMUSICAIS E AUDIOVISUAIS. LEIS N . 9.610/1998 E 11.771/2008. COMPATIBILIDADE . TV POR ASSINATURA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. PEDIDOS PROCEDENTES. OMISSÕES INEXISTENTES . PRESCRIÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TABELA DE VALORES FIXADOS PELO ECAD. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA . MULTA DE 10% INDEVIDA. TUTELA INIBITÓRIA. 1. Delimitação da controvérsia Possibilidade de cobrança pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD de direitos autorais por transmissão de obras musicais e audiovisuais em quarto de hotel, de motel e afins .2. Tese definida para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A disponibilização de equipamentos em quarto de hotel, motel ou afins para a transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais permite a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD ."b) "A contratação por empreendimento hoteleiro de serviços de TV por assinatura não impede a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD, inexistindo bis in idem." 3. Julgamento do caso concreto a) Ofensa aos arts. 489 e 1 .022 do CPC/2015 não caracterizada, tendo em vista que o Tribunal de origem decidiu, fundamentadamente, todas as questões mencionadas pelo recorrente, sendo desnecessário referir-se expressamente a determinados dispositivos legais.b) Caso em que é devido o pagamento de valores ao ECAD, a título de direitos autorais, em decorrência da disponibilização nos quartos do hotel de equipamentos de rádio e de televisão (TV por assinatura) para a transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais, observados os efeitos da MP n. 907, de 26/11/2019, durante sua vigência.c) Na linha da jurisprudência do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual, é de três anos o prazo prescricional para a cobrança/ressarcimento de direitos autorais decorrentes da disponibilização de equipamentos em quarto de hotel, motel ou afins para a transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais .d) As importâncias efetivamente devidas deverão ser apurados em liquidação de sentença, observados os valores constantes de tabelas elaboradas pelo ECAD. Precedentes.e) Os juros de mora e a correção monetária deverão incidir desde a data em que cometida a infração ao direito autoral, quando passou a ser devido o respectivo pagamento.f) A multa moratória de 10% (dez por cento) não é devida por ausência de previsão legal, conforme orientação do que decidiu o STJ .g)
Nos termos do art. 497 do CPC/2015 e do art. 105 da Lei n. 9 .610/1998, é cabível a concessão de tutela inibitória para que seja imediatamente suspensa a disponibilização aos hóspedes dos equipamentos (rádio e tv) destinados à transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais, arbitrada multa diária para o caso de descumprimento. Tal suspensão perdurará enquanto não emitida pelo ECAD a necessária autorização
.4. Recurso especial a que se dá parcial provimento para julgar procedente, em parte, os pedidos deduzidos na inicial .

(STJ - REsp: 1873611 SP 2020/0043207-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/03/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/04/2021 RSTJ vol. 261 p. 564)

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. DIREITOS AUTORAIS. COMUNICAÇÃO AO PÚBLICO DE OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS, AUDIOVISUAIS E DE FONOGRAMAS SEM AUTORIZAÇÃO DO ECAD . TUTELA INIBITÓRIA. NECESSIDADE DE CONCESSÃO, DIANTE DA COMPROVADA VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. ART. 105 DA LEI N . 9.610/98.1. Controvérsia em torno da possibilidade de, diante da violação a direitos autorais, ser afastada a tutela inibitória, determinando-se que os prejuízos decorrentes do ato ilícito sejam resolvidos em perdas e danos .2. Não há violação dos arts. 489, § 1º, IV e VI, e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem se manifesta sobre todos os argumentos suscitados em apelação e em embargos de declaração, decidindo, porém, de forma contrária à pretensão recursal .3.
A tutela inibitória é a proteção por excelência dos direitos de autor, devendo ser concedida quando evidenciada a ameaça de violação para que seu titular possa fazer valer seu direito de excluir terceiros da exploração não autorizada de obras protegidas.Inteligência do art. 497 do CPC e do art . 105 da Lei n. 9.610/98.4
. Apenas em casos excepcionalíssimos, nos quais outros direitos fundamentais, como o acesso à informação ou o acesso à cultura, justifiquem uma disponibilização imediata e incondicional da obra para utilização de terceiros, é que a tutela específica deve ceder lugar às perdas e danos, o que não ocorre no presente caso.5. Tutela inibitória concedida, para que seja ordenada à demandada a suspensão da comunicação ao público de obras musicais, lítero-musicais, audiovisuais e de fonogramas, enquanto não obtida a devida autorização.6 . RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(STJ - REsp: 1833567 RS 2019/0250611-2, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 15/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2020)

Por conseguinte, a tutela inibitória, no caso, deve ser concedida para determinar que o Sindicato Rural de Pedra Preta se abstenha de realizar execuções públicas de obras musicais, literárias e científicas, de interpretações e de fonogramas em eventos futuros, especialmente nas próximas edições do evento "EXPOPEDRA", sem a prévia e expressa autorização do ECAD, sob pena de multa.

Importante ressaltar que a concessão da tutela inibitória não impede a realização do evento "EXPOPEDRA" pelo Sindicato Rural de Pedra Preta, mas apenas condiciona a execução pública de obras garantidas por direitos autorais à prévia e expressa autorização do ECAD, conforme determina a legislação de regência.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e
ACOLHO-OS
para sanar a omissão apontada, integrar o acórdão embargado e conceder a tutela inibitória pleiteada pelo embargante, determinando que o Sindicato Rural de Pedra Preta se abstenha de realizar execuções públicas de obras musicais, literárias e científicas, de interpretações e de fonogramas em eventos futuros, especialmente nas próximas edições do evento "EXPOPEDRA", sem a prévia e expressa autorização do ECAD, sob pena de multa no valor de R$ 30.000,00 por evento realizado em desconformidade com esta determinação, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025